Tribunal: TJSP
Processo: 3007396-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de excesso de multa. Cabimento. Matéria exclusivamente de direito. Princípio da vedação do confisco e manutenção do caráter desestimulante de comportamento inadimplente do contribuinte para fixar a multa punitiva no patamar de até 100% do valor principal. Decisão mantida. Recurso não provido.